Tribunal: TJES
Processo: 0026332-31.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026332-31.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL DA SILVA DE PAULA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):
CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de duas apelações criminais interpostas por
RAFAEL DA SILVA DE PAULA
e
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital – Juízo da Serra/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou a ora recorrente nas iras do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fatos para cada dia-multa.

Em razões recursais,
tanto à Defesa, quanto à acusação
requerem exclusivamente a reforma da sentença condenatória, com a devida desclassificação do crime para o sediado no art. 28 da Lei 11.343/06.

Por sua vez, a Douta Procuradoria de Justiça pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

Ao revisor.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de duas apelações criminais interpostas, uma por RAFAEL DA SILVA DE PAULA e outra pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, contra sentença proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital – Juízo de Serra/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou a ora recorrente nas iras do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos para cada dia-multa.

Em razões recursais,
tanto à defesa, quanto à acusação,
requerem exclusivamente a reforma da sentença condenatória, com a devida desclassificação do crime para o sediado no art. 28 da Lei 11.343/06.

Por sua vez, a Douta Procuradoria de Justiça pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa.

Pois bem.

Inexistindo questões processuais a serem analisadas nesta fase, passo a análise do mérito recursal,
que
consiste exclusivamente na desclassificação do crime previsto no artigo 33, caput, para o artigo 28, ambos da Lei 11.343/06.

Registro, oportunamente, como já mencionado, que a pretensão relativa à desclassificação fora requerida tanto pela defesa, quanto pela acusação, razão pela qual, em decorrência da similitude dos recursos, passo a julgá-los conjuntamente.

Dito isso, consta da peça acusatória que no dia 16 de novembro de 2018, aproximadamente as 10 horas da manhã, no Bairro Campinho da Serra/ES, os policiais militares, ao realizarem patrulhamento na região, foram alertados por populares que havia um indivíduo com características específicas que estava traficando na região.

Narra, ainda, que os policiais militares, ao se deslocarem até o local apontado, encontraram o réu com as mesmas características apontadas pelos populares, portando, para o tráfico de drogas, em desacordo com determinação legal e regulamentar, três buchas de maconha, além da quantia, em espécie, de R$ 241,75.

Diante dos fatos narrados, o réu foi denunciado e condenado incursos nas sanções do art. 33,
caput
, da lei 11.343/06, a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos para cada dia-multa.

Rememorados os fatos, é possível extrair do caderno processual que a materialidade se encontra devidamente comprovada, conforme o Auto de Apreensão, o laudo de constatação preliminar confirmado pelo Laudo Pericial definitivo (3 buchas de maconha).

Por outro lado,
a autoria do crime imputado ao réu revela-se controversa.

O réu confessou, em interrogatório perante a autoridade judiciária, que adquiriu 4 buchas de maconha para
consumo o próprio
, sendo que uma delas estava em suas mãos e foi jogada ao chão por um dos policiais militares no momento da abordagem, sendo desconsiderada no momento da apreensão.

Afirmou, ainda, que estava na presença de outras duas pessoas, todos sentadas embaixo de uma árvore, com intuito de consumir drogas e não para fins de tráfico de drogas.

Consignou, ainda, que o dinheiro apreendido (R$ 241,75) era lícito, fruto de trabalho de capinagem de terrenos que realizava com o avô de seu cônjuge e que seria destinado para compra de um berço para a sua prole.

Tais declarações estão, aparentemente, em convergência com os depoimentos prestados pelos policiais militares (PM Rafael Barbosa Campista e PM Diego Felipe da Silva Bernardi).

As referidas testemunhas limitaram a afirmar, em juízo, que ao realizarem patrulhamento de rotina, foram paradas por um popular, que afirmou que o réu estava traficando em determinado local. Ao se dirigem para lá, identificaram o réu pelas características narradas, portando três buchas de maconha, especificamente embaixo dos pés, em uma região movimentada, inclusive pelo tráfico de drogas.

Disseram, também, que não se recordavam do réu de nenhuma outra diligência anterior.

Desse modo, conforme preconiza o art. 28, §2º da lei 11.343 “para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

Diante dos parâmetros legais preconizados no supramencionado dispositivo legal, tenho que assiste razão aos recorrentes quanto ao pedido de desclassificação do crime para o sediado no art. 28 da lei 11.343/06.

Isso porque, a meu sentir, inexistem provas seguras nestes autos para condenar o réu pelo crime de tráfico de drogas, considerando a natureza e a ínfima quantidade de drogas apreendidas (3 buchas de maconha), os depoimentos e o interrogatório prestado em juízo de forma harmônica.

Não se revela, portanto, razoável a condenação do réu em tráfico de drogas somente pelo fato de estar em local apontado como de intensa traficância, portando 3 (três) buchas de maconha e certa quantia em dinheiro.

Aliado a isso, analisando as circunstâncias pessoais, o réu é reincidente, mas em razão de delitos de natureza diversa (0002776-68.2016.8.08.0048), além de registro relativo aos crimes sediados no art. 28 (usuário de drogas) e no art. 37 da 11.343/06 (0010745-46.2015.8.08.0024).

Contudo, não há antecedentes e nem registros pela prática especificamente de tráfico de drogas (art. 33 da lei 11.343/06), tampouco, como já mencionado, há relato dos policiais acerca de seu envolvimento pretérito.

Em suma, adotando os parâmetros do art. 28, §2º da Lei 11.343/2006, o contexto da apreensão não permite afirmar que o réu estava, de fato, praticando alguma das condutas prescritas no art. 33 da legislação de regência, devendo lhe ser aplicado o benefício da dúvida a fim de desclassificá-lo para as iras do art. 28 da Lei n° 11.343/2006.

Ante o exposto,
CONHEÇO
das apelações e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para desclassificar a conduta do art. 33,
caput
para o art. 28, ambos da Lei n° 11.343/2006.

Caso prevaleça o entendimento, após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos com urgência ao JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA SERRA, para o prosseguimento do feito de acordo com as disposições legais, com o devido redimensionamento da pena do art. 28, caput, da Lei n° 11.343/2006.

É como voto.

VOTO REVISOR
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PARÂMETROS DO ART. 28, §2º DA LEI 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. RECURSOS PROVIDOS.

1. Na inteligência do art. 28, §2º, da Lei 11.343/2006, a destinação da droga depende da análise das peculiaridades do caso concreto, devendo ser avaliado, a exemplo dos parâmetros sugeridos pelo legislador, a natureza e a quantidade dos entorpecentes, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

2. Os depoimentos das autoridades policiais constituem meio de prova idôneo a respaldar a condenação. Contudo, ainda que as declarações sejam verossimilhantes, elas não permitem concluir pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, tratando-se de mera suposição em razão de que o local em que encontrava o réu ser conhecido pela intensa traficância.

3. O contexto da apreensão não permite afirmar que o réu estava, de fato, praticando alguma das condutas prescritas no art. 33 da legislação especial, devendo lhe ser aplicado o benefício da dúvida a fim de desclassificá-lo para as iras do art. 28 da Lei n° 11.343 de 2006.

4. Recursos providos.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.